Tribunal: TJES
Processo: 5003932-43.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento Domiciliar (Home Care); Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003932-43.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SILVERIO JOSE RECLA
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003932-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVERIO JOSE RECLA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA - ES36296-A, BRINY ROCHA - ES29039-A
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, em suma, nos autos do processo nº 5010463-98.2022.8.08.0048, determinou que o agravante comprovasse os requisitos para o deferimento da gratuidade e indeferiu a tutela de urgência para tratamento
home care
por não haver prova da negativa e o agravante encontrar-se internado em hospital (
2578364
).

O agravante sustenta (
2578075
), em resumo: i) reunião dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça e ii) presença dos pressupostos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, a fim de disponibilizar tratamento
home care
.

Efeito suspensivo deferido (
2581353
). Contrarrazões (
2702236
). É o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, 07 de junho de 2022.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5003932-43.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SILVERIO JOSE RECLA

Advogados do(a) AGRAVANTE: ARTHUR AUGUSTO DE MENDONCA - ES36296-A, BRINY ROCHA - ES29039-A
AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVADO: EDUARDO MERLO DE AMORIM - ES13054-A

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, em suma, nos autos do processo nº 5010463-98.2022.8.08.0048, determinou que o agravante comprovasse os requisitos para o deferimento da gratuidade e indeferiu a tutela de urgência para tratamento
home care
por não haver prova da negativa e o agravante encontrar-se internado em hospital (
2578364
).

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cingem-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
[1]
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”
[2]

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do efeito suspensivo, no sentido de estarem presentes tanto os requisitos autorizadores do deferimento da gratuidade da justiça quanto aqueles do art. 300, do CPC, para a concessão da tutela de urgência pretendia. Explico.

De início, quanto à gratuidade da justiça, há flagrante
error in procedendo
, na medida em que o juízo de origem mal aplicou o disposto do art. 99, § 2º, do CPC.

Isso porque, o juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos e, conforme se verifica do teor da decisão, não há indicação de elementos capazes de afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência.

Dessa maneira, a gratuidade deve ser concedida de plano, ou seja, sem a necessidade de confirmação dos termos da declaração de hipossuficiência.

Quanto ao pedido de tratamento de saúde
home care,
o STJ possui entendimento segundo o qual
a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.
[1]

Neste passo, o agravante é beneficiário de plano de saúde gerido pela agravada e que há nos autos expressa determinação médica no sentido da necessidade de tratamento
home care
, especialmente em razão da sua avançada idade (93 anos) e frágil estado de saúde, conforme os laudos abaixo colacionados:

Atesto que o paciente SILVÉRIO JOSE RECLA, 91 anos, é portador de doença de
Alzheimer avançada
, caracterizada por distúrbio grave de memória, desorientação, confusão mental, disfunção executiva grave e agitação. O mesmo se encontra hospitalizado há 30 dias por infecção urinária e estado confusional agudo. O paciente tem
antecedente de neoplasia de cólon
, diagnosticado em 2009, sendo submetido à resseção intestinal. Atualmente, o paciente está acamado,
gastrostomizado, com sonda urinária de demora, e totalmente dependente de cuidadores para a realização de todas as atividades da vida diária
. Por conseguinte, recomendamos atendimento domiciliar multiprofissional, composto pela seguinte equipe:
médico (uma visita mensal ou mais se necessário), enfermeira (uma visita mensal ou antes se necessário), técnico de enfermagem (24 horas), fisioterapeuta (3 sessões semanais), fonoaudiólogo (duas sessões semanais) e nutricionista (visita mensal).

Paciente com Síndrome demencial em estágio avançado, portador de sonda vesical de demora desde 2021, internado neste hospital desde o dia 03/04/2022 por infecção urinária já tratada e com boa resposta ao tratamento realizado. Apresentava disfagia previamente a internação e já recebia dieta oral na consistência pastosa, mas houve piora nessa internação, não tendo condições de receber dieta oral, sendo submetido a gastrostomia e dieta enteral industrializada. Além disso apresenta outras comorbidades como fibrose pulmonar e antecedente de colectomia em 2009 por câncer de colon, com critérios de cura até o momento. No momento se mantém acamado, sonolento a maior parte do tempo, pouco responsivo aos chamados, com pele íntegra, ar ambiente, com sonsa de gastrostomia e sonda vesical de demora com necessidade de trocas periódicas (a cada 30 dias),
em condições clínicas de alta, com serviço de assistência domiciliar.

Dessa maneira, a negativa do plano de saúde se mostra indevida, ou o não atendimento ao requerimento feito pela agravante, que se encontra estampado e indene de dúvidas no documento de id 14185553.

Considerando que o contrato não exclui expressamente a cobertura em relação à doença que acomete a parte, não cabe ao plano de saúde ou sua administradora indicar o tratamento necessário para combatê-la, tampouco os materiais utilizados para alcançar o sucesso do procedimento, sobretudo porque tal hipótese restringe-se ao médico que acompanha o paciente. Nesse sentido:

Dessa forma, sendo fato incontroverso a cobertura securitária para a enfermidade em questão, inviável a insurgência da recorrente pretendendo limitar o tipo de tratamento a que deve se submeter a paciente. III - O fato de o medicamento não constar do rol da Agência Nacional de Saúde (ANS) não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, haja vista se tratar de catálogo meramente exemplificativo, não se admitindo restrição imposta no contrato quanto à obtenção de tratamento necessário à completa recuperação da saúde do beneficiário.
(TJES; AI 0032571-26.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 18/03/2019; DJES 25/03/2019)

Assim também entendeu o c. STJ em hipótese semelhante,
in verbis
:

Ação ordinária que visa a cobertura de procedimento de radioterapia guiada por imagem e a compensação por danos morais, na qual o tribunal de origem julgou procedente o pedido de cobertura do tratamento, mas não reconheceu a existência do dano extrapatrimonial. [...] Na hipótese, ficou consignado que apesar de o procedimento de radioterapia guiada por imagem não constar do rol da ANS, o contrato também não o excluía expressamente, daí a dúvida razoável na interpretação da avença. Inaplicabilidade ao caso da norma excludente do art. 10, I, da Lei nº 9.656/1998, que diz respeito à cobertura de tratamento clínico ou cirúrgico experimental.
(AgInt no REsp 1711182/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 02/04/2018)

Além disso o c. STJ, assim como o e. TJES, possui entendimento no sentido de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, não podendo servir de fundamento para negativa de cobertura quando não há exclusão contratual da moléstia e existe indicação do médico do paciente para o tratamento,
in verbis
:

Ação cominatória c/c compensação por danos morais, visando a cobertura de medicamento antineoplásico. 2. A natureza do rol da ANS é meramente exemplificativa, reputando, no particular, abusiva a recusa de cobertura de tratamento prescrito para doença coberta pelo plano de saúde.
(AgInt no REsp 1961555/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 30/03/2022)

Ressalte-se, por oportuno, que o fato do agravante estar ou não internado não possui relevância para o deferimento da tutela de urgência, especialmente porque, repita-se, há indicação médica para o tratamento domiciliar, não obstante haja notícias da alta hospitalar.

O perigo da demora no presente caso é presumido, haja vista que a ausência do tratamento adequado do agravante tem o condão de causar prejuízo a sua saúde ou ao menos tornar o tratamento menos eficaz, sobretudo diante da fragilidade do seu estado de saúde e avançada idade.

Do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso
nos termos da decisão de id
2581353
.

É como voto.

1

[1]
“No julgamento do recurso de agravo de instrumento, levam-se em conta apenas os seus fundamentos e sua repercussão processual, devendo o julgador ater-se à decisão que ensejou o recurso, abstendo-se de apreciar alegações que possam levar ao julgamento precoce do mérito da ação principal.[...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 11149000587, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2014, Data da Publicação no Diário: 05/06/2014)”

[2]
MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO, Daniel. Novo código de processo civil comentado. São Paulo: Editora Revistas dos Tribunais, 2015, p. 312/313.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRÁRIOS. TUTELA DE URGÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
ART. 300, CPC. COBERTURA PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. ROL EXEMPLIFICATIVO ANS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.
2.
Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).
3.
De início, quanto à gratuidade da justiça, há flagrante
error in procedendo
, na medida em que o juízo de origem mal aplicou o disposto do art. 99, § 2º, do CPC. Isso porque, o juiz somente pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos e, conforme se verifica do teor da decisão, não há indicação de elementos capazes de afastar a presunção relativa da declaração de hipossuficiência. Dessa maneira, a gratuidade deve ser concedida de plano, ou seja, sem a necessidade de confirmação dos termos da declaração de hipossuficiência.
4.
Quanto ao pedido de tratamento de saúde
home care,
o STJ possui entendimento segundo o qual
a internação domiciliar (home care) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde.

Neste passo, o agravante é beneficiário de plano de saúde gerido pela agravada e que há nos autos expressa determinação médica no sentido da necessidade de tratamento
home care
, especialmente em razão da sua avançada idade (93 anos) e frágil estado de saúde, conforme os laudos. Dessa maneira, a negativa do plano de saúde se mostra indevida, ou o não atendimento ao requerimento feito pela agravante, que se encontra estampado e indene de dúvidas no documento de id 14185553.
5.
Considerando que o contrato não exclui expressamente a cobertura em relação à doença que acomete a parte, não cabe ao plano de saúde ou sua administradora indicar o tratamento necessário para combatê-la, tampouco os materiais utilizados para alcançar o sucesso do procedimento, sobretudo porque tal hipótese restringe-se ao médico que acompanha o paciente. Além disso o c. STJ, assim como o e. TJES, possui entendimento no sentido de que o rol da ANS é meramente exemplificativo, não podendo servir de fundamento para negativa de cobertura quando não há exclusão contratual da moléstia e existe indicação do médico do paciente para o tratamento.
6.
O perigo da demora no presente caso é presumido, haja vista que a ausência do tratamento adequado do agravante tem o condão de causar prejuízo a sua saúde ou ao menos tornar o tratamento menos eficaz, sobretudo diante da fragilidade do seu estado de saúde e avançada idade.
7
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.